Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-15.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
19/05/2022
Número: 0600581-15.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 28/10/2020
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600581-15.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório Estadual) - CNPJ: 13.576.915/0001-91.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
NOEMIA ALVES TREMURA (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42957
514
14/05/2022 16:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.700

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600581-15.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RESPONSÁVEL: NOEMIA ALVES TREMURA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ÓRGÃO ESTADUAL. PTC.
F A L H A .
R E P R E S E N T A Ç Ã O
PROCESSUAL. SANADA. OMISSÃO.
D E S P E S A S . C I R C U L A R I Z A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL. RECURSOS.
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA.
ABERTURA. CONTA DE CAMPANHA.
COMPROMETIMENTO. CONFIABILIDADE.
RELATÓRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. DESAPROVAÇÃO.
P E R C E N T U A L
E L E V A D O .
COMPROMETIMENTO. ATUALIDADE E
PUBLICIDADE.
1. A regularização da representação
processual não se sujeita à preclusão haja
vista não se tratar de documento necessário
à análise material das contas, de modo que
as contas não serão julgadas como não
prestadas quando a ausência ou falha dos
instrumento de mandato for o único
Num. 42957514 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

fundamento e for sanada. Precedentes.
2. A omissão de despesas na prestação de
contas, obtidas mediante circularização,
caracteriza irregularidade e que pode, a
depender das circunstâncias do caso, levar
à desaprovação das contas, bem como à
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional quando não for
demonstrada a origem dos recursos
utilizados para sua quitação.
3. A não abertura de conta de campanha
acarreta, inevitavelmente, a desaprovação
das contas, mesmo que não tenha ocorrido
qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas.
Precedentes.
4. É causa pra desaprovação das contas o
atraso na remessa dos relatórios financeiros
na prestação de contas parcial, quando
recai sobre percentual significativo e
compromete a atualidade e publicidade dos
gastos de campanha.
5. Contas desaprovadas, com a
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/05/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do órgão estadual do Partido Trabalhista Cristão - PTC, relativas
às eleições de 2020.
Recebidas as contas e publicado o edital previsto no artigo 56 da Resolução TSE nº 23.607/19,
não houve o registro de qualquer impugnação (id. 33876266).
Num. 42957514 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

Durante a análise técnica foram realizadas diligências com fundamento no artigo 69 do mesmo
diploma, opinando-se pela entrega de prestação de contas retificadora (id. 35566066).
A agremiação apresentou prestação de contas retificadora (id. 42729019).
A Unidade Técnica emitiu Parecer Conclusivo, opinando pela declaração de contas não
prestadas em razão da ausência de instrumento de mandato outorgada pelo Presidente do órgão
partidário (id. 42864781).
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas (id. 42884535).
Quando os autos já se encontravam conclusos para julgamento, o Presidente do órgão partidário
peticionou juntando instrumento de mandato devidamente assinado (id. 42914742).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas partidárias é um dos pilares do regime democrático,
contando com expressa previsão constitucional de ser um dos preceitos que regem os partidos
políticos (inciso III do artigo 17 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores e filiados – principais
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada agremiação para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representam, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com os anseios populares.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou
FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos
casos, por percentual muito significativo do financiamento das agremiações.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso sub judice, tem-se que o órgão estadual do PTC apresentou suas contas
relativas à campanha eleitoral de 2020 que, avaliadas pela unidade técnica deste Tribunal,
resultaram no parecer conclusivo contido no id. 42864781, com indicativo de julgamento das
contas como não prestadas em razão da ausência de instrumento de mandato regularmente
outorgado pelo Presidente da agremiação.
Num. 42957514 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

Quando os autos encontravam-se conclusos para julgamento, o dirigente
regularizou sua representação processual.
É cediço que a prestação de contas, enquanto procedimento judicial, submete-se ao
sistema de movimentação e preclusão, de modo que fecham-se as etapas anteriores para que se
possa avançar às subsequentes, com vistas a atingir o final escopo de julgamento das contas.
Segundo consta dos autos, a falta da procuração assinada foi apontada pelo setor
técnico desde a emissão do relatório de diligências e o órgão partidário e seus dirigentes, embora
intimados, não agiram no sentido de sanar a irregularidade no momento processual oportuno, o
que evidenciaria a hipótese de preclusão.
Ocorre que, em se tratando de regularização da representação processual, essa
Corte Eleitoral já se pronunciou, por mais de uma vez, que ela não se confunde com os
documentos necessários à análise material das contas, motivo pelo qual foi aceita até mesmo em
fase recursal.
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
JUNTADA DO INSTRUMENTO COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. REGULARIZAÇÃO
DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
MÉRITO DAS CONTAS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADE QUE GERA APENAS RESSALVA NAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. 1. Esta Corte, recentemente, firmou entendimento de que “a despeito do
instrumento de mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se
aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006–53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 29/07/2021). 2. Logo, como já foi juntada a procuração, é de ser afastado o
julgamento das contas como não prestadas, impondo–se, consequentemente, o exame de
mérito da causa e desde logo, já que a causa está madura para julgamento, inclusive porque
emitido Parecer Conclusivo, no qual foram reiteradas as irregularidades que haviam sido
apontadas no Relatório de Diligência, do que o prestador foi regulamente intimado e não se
manifestou. Preclusão da possibilidade de regularização. 3. A falta de apresentação de
extratos bancários relativos a todo o período de campanha, quando suprida a falha pelo envio
da documentação pela instituição financeira, é suficiente para levar à aprovação das contas,
ainda que com aposição de ressalva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o
fim de aprovar as contas com ressalvas.
[RECURSO ELEITORAL nº 060046927, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 03/02/2022]
Assim, considerando que todos os interessados estão regularmente representados
por advogado, não existe mais respaldo ao julgamento das contas como não prestadas.
Num. 42957514 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

Ademais, o setor técnico, ao produzir o parecer conclusivo, não se limitou a indicar a
falta do instrumento, avançando sua análise sobre todos os apontamentos que haviam sido
realizados por ocasião do relatório preliminar, de modo que não há óbice ao julgamento das
contas partidárias, motivo pelo qual se passa a analisar as inconsistências de forma
pormenorizada:
a) Descumprimento quanto à entrega de relatório financeiro:
Apontou-se no parecer de diligências que houve descumprimento quanto à entrega
de relatório financeiro de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, em relação a
uma doação no valor de R$ 30.000,00, assim destacada no parecer conclusivo:
O art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece aos partidos e candidatos a
obrigação de enviar à Justiça Eleitoral, no prazo de até 72 horas contadas do recebimento, "os
dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral".
No caso em apreço, verifica-se efetivamente o descumprimento do prazo, uma vez
que o relatório financeiro foi apresentado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora, ou seja, após um ano da data do recebimento.
Não obstante, verifica-se que a falha não comprometeu a fiscalização das contas
apresentadas e tampouco ocasionou prejuízo ao princípio da publicidade das contas, mormente
diante da circunstância fática que envolve o montante.
É que, conforme detalhou o setor técnico, por meio da análise do extrato eletrônico
tanto do ora requerente como do Diretório Municipal do PTC de Piraquara, foi possível constatar
que "o valor de R$ 30.000,00 foi transferido para a conta bancária do Diretório Municipal do PTC
de Piraquara/PR na data de 13/10/2020 e, depois, devolvido por este ao Diretório Estadual do
PTC/PR na data de 14/10/2020, por intermédio das operações bancárias nº 1311421 e 141515,
registradas nos 02 (dois) extratos".
Assim, o que ocorreu faticamente foi uma transferência do órgão estadual para o
municipal de Piraquara e sua pronta devolução à origem. Embora não explicitado o motivo de tal
movimentação financeira, é certo que ela não encontra óbice no ordenamento jurídico e não se
tratou, propriamente, de uma doação para a campanha em benefício do órgão estadual, razão
pela qual se reputa que, a despeito do descumprimento do prazo, tratou-se de inconsistência
formal que não acarretou prejuízo à fiscalização.
b) Intempestividade da prestação de contas final:
Segundo constou do parecer conclusivo, a prestação de contas final foi entregue
somente em 17/12/2020.
De acordo com o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19, com a alteração
Num. 42957514 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

promovida pelo art. 7º, VIII, da Resolução 23.624/20, o prazo final para a entrega da prestação de
contas das eleições era o dia 15/12/2021.
Em que pese os prazos legais devam ser cumpridos estritamente, verifica-se que o
atraso de 2 (dois) dias não ocasionou óbice à análise das contas, não ensejando sua
desaprovação.
c) Omissão de despesas:
No ponto, o setor técnico informou que foram identificadas omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas e aquelas registradas na base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização com notas ficais eletrônicas, revelando indícios de
omissão de gastos, conforme tabela:
Ainda de acordo com o setor técnico, todas essas despesas se referem à confecção
de material para a campanha eleitoral de 2020 e, com a prestação de contas retificadora, o
prestador logrou sanar a inconsistência identificada junto ao fornecedor IMPRIME CV EIRELI, no
valor de R$ 2.717,00, remanescendo os outros três apontamentos.
De acordo com o art. 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, os gastos
eleitorais devem ser comprovados, preferencialmente, por meio de documento fiscal idôneo:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
No caso concreto, mesmo após intimados acerca da falha quando da apresentação
do relatório de diligências, o órgão partidário e os responsáveis permaneceram inertes e sequer
lograram sanar as inconsistências em retificadoras, permanecendo sem registro na prestação de
contas e sem documento fiscal idôneo, os quais apenas foram "descobertos" em razão do
batimento de dados da justiça eleitoral com as fazendas estaduais e municipais.
Nessa senda, constata-se irregularidade no valor total de R$ 3.065,00 (três mil e
sessenta e cinco reais).
Além da constatação da irregularidade com relação à omissão de gastos, não
constou o registro e não se logrou apurar a origem dos recursos financeiros utilizados para
pagamento desses gastos eleitorais, sendo certo que não partiram de conta específica de
campanha, eis que não constam dos extratos.
A hipótese vertente enquadra-se no art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE
nº23.607/19, como recurso de origem não identificada, impondo-se a determinação de
recolhimento dos recursos irregulares ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, do
Num. 42957514 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

mesmo diploma.
d) Não abertura de conta:
Na sequência do parecer conclusivo, constatou-se que o órgão partidário não
procedeu a abertura da conta bancária para movimentação de "outros recursos".
Extrai-se do art. 8º da Resolução TSE nº 23.607/19 a obrigatoriedade de abertura
de, ao menos, uma conta bancária para movimentação de recursos de campanha eleitoral, bem
como, em caso de recebimento de Fundo Partidário e/ou FEFC, a abertura de contas específicas
para sua movimentação.
In casu, constou no relatório de diligências que "há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame,
caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativa ao registro
integral da movimentação financeira de campanha".
Em retificadora o órgão partidário registrou a conta corrente nº 26549-7, da Agência
151-8, do Banco do Brasil, como sendo para movimentação de "outros recursos".
Ocorre que, segundo consta do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, referida
conta bancária foi aberta em 25/06/2014 e encerrada em 30/08/2017; portanto, não poderia ter
sido utilizada para movimentação de recursos relativos ao pleito de 2020, concluindo-se que o
órgão estadual não promoveu a abertura da conta específica e obrigatória narrada na norma de
regência.
Nesse quadro, é firme a posição da Corte Superior no sentido da desaprovação das
contas em casos correlatos, ainda que não tenham sido levantadas movimentações financeiras:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O Tribunal
de origem, por unanimidade, manteve a sentença de desaprovação das contas de campanha do
partido recorrente, relativas ao pleito de 2018, com suspensão do recebimento das cotas do
Fundo Partidário por seis meses.2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao agravo e,
de imediato, parcial provimento ao recurso especial, apenas para reduzir a sanção de
suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário de seis meses para um mês.3. No agravo
regimental, a agremiação postula a aprovação com ressalvas de suas contas de campanha, sob
o argumento de que a ausência de abertura da conta bancária não comprometeu a regularidade
das contas, pois não houve movimentação financeira na campanha eleitoral.ANÁLISE DO
AGRAVO REGIMENTAL4. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior
Eleitoral, a não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por comprometer a
confiabilidade das contas. Precedentes.5. Para modificar a conclusão do Tribunal de origem, de
que "o vício mostrou–se extremamente grave por obstar a fiscalização das contas, além de
revelar não ser confiável as informações consignadas na escrituração contábil" (ID 85399638, p.
3), seria necessário reexaminar o conteúdo fático e probatório dos autos. Incidência do verbete
sumular 24 do TSE. CONCLUSÃOAgravo regimental a que se nega provimento.
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6005, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 14/04/2021]
Num. 42957514 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

Essa mesma posição já foi adotada por esta Corte Eleitoral para as eleições de
2020, em Acórdão lavrado nos autos de REl nº 0600599-44.2020.6.16.0159, de minha Relatoria,
que restou assim ementado:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. NÃO
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INAPLICÁVEIS. DESAPROVAÇÃO. NÃO
PROVIMENTO. 1. A abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral é
obrigatória para os órgãos partidários ainda que não haja movimentação financeira declarada,
uma vez que sua ausência impede a fiscalização por esta Justiça Especializada e acarreta a
desaprovação. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido. Contas desaprovadas.
[RECURSO ELEITORAL nº 060059944, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE 22/03/2022]
Nessa esteira, reputa-se que a ausência de abertura da conta específica para
movimentação de "outros recursos", por impedir a fiscalização, redunda em irregularidade grave
e leva à desaprovação das contas.
Ainda com relação às contas bancárias, pontua-se, apenas para fins de registro,
que o órgão partidário recebeu R$ 430.000,00 de recursos do FEFC para as eleições de 2020, os
quais foram movimentados por meio da conta específica desta rubrica, de nº 41930, da agência
nº 998, da Caixa Econômica Federal.
e) Confronto com a prestação de contas parcial:
Por fim, o setor técnico relatou que "foram detectados gastos eleitorais realizados
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", conforme tabela:
Num. 42957514 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

O art. 47, II, da Resolução TSE nº 23.607/19, impõe aos candidatos e partidos a
obrigação de enviar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet, relatório
dos gastos realizados.
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.
Ademais, o § 6º do mesmo dispositivo caracteriza a não apresentação tempestiva
dessas informações como infração grave:
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Pois bem. No caso concreto, restou evidente a inobservância da norma de regência
com relação a todos os gastos eleitorais elencados na tabela acima.
Instados a manifestarem-se sobre elas por ocasião do relatório de diligências, o
prestador e seus dirigentes não apresentaram quaisquer justificativas, caracterizando-se a
irregularidade de natureza grave e que compromete a fiscalização, a atualidade e publicidade dos
gastos eleitorais, ensejando motivação para a desaprovação, mormente porque compromete
percentual significativo das contas - 97% (noventa e sete por cento), conforme tem se
Num. 42957514 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

posicionado esta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. ATRASO
NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
DEVER DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS FINANCEIRAS DE
CAMPANHA. DEVER DE RECOLHIMENTO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM E DOS REQUISITOS
DO ARTIGO 35, §11, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESA.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSALVA DIANTE DE OUTRAS IRREGULARIDADES. DESPESA
COM IMPULSIONAMENTO CUSTEADA COM FEFC. SOBRA FINANCEIRA. DEVER DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. TRANSAÇÃO COM RECURSOS DO FEFC NÃO
JUSTIFICADAS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSENCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60, §2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ATRASO NA ABERTURA CONTA BANCÁRIA E
REALIZAÇÃO DE DESPESAS ANTES DA REGULARIZAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE
DE RESSALVA DIANTE DAS DEMAIS IRREGULARIDADES. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. É causa para desaprovação o atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha e a
omissão na prestação de contas parcial, quando impacta percentual significativo das receitas e
impede a fiscalização concomitante do financiamento da campanha.
(...)
10. Recurso conhecido e não provido.
[RECURSO ELEITORAL nº 060035125, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
DJE 22/02/2022]
Assim, evidenciam-se fundamentos idôneos à desaprovação das contas em razão
da omissão de despesas, ausência de abertura de conta específica de campanha e não
apresentação tempestiva, na prestação parcial, dos relatórios financeiros de gastos eleitorais
efetivados em data anterior à limite.
A par disso, tem-se que a determinação de recolhimento de R$ 3.065,00 (três mil e
sessenta e cinco reais) ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de origem não
identificada, é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas do Partido
Trabalhista Cristão, relativas às eleições de 2020, com a determinação de recolhimento de R$
3.065,00 ao Tesouro Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 42957514 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600581-15.2020.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC -
Advogados dos REQUERENTES: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE
GUIMARAES - PR89124-A - RESPONSÁVEIS: NOEMIA ALVES TREMURA, ALEXANDRE
CESAR DISCIOLI - Advogados dos RESPONSÁVEIS: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A,
THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 11.05.2022.

Num. 42957514 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 14/05/2022 16:15:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22051416153524300000041930239
Número do documento: 22051416153524300000041930239